Tribunal: TJSP
Processo: 1000650-65.2023.8.26.0441
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – TRANSAÇÕES INDEVIDAS – CARTÃO DE CRÉDITO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANOS MORAIS – I- Sentença de parcial procedência – Apelo da ré – II- Relação de consumo caracterizada – Inversão do ônus da prova – Ré que não provou que as transações não reconhecidas pelo autor foram realizadas por culpa exclusiva deste ou de

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – TRANSAÇÕES INDEVIDAS – CARTÃO DE CRÉDITO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANOS MORAIS – I- Sentença de parcial procedência – Apelo da ré – II- Relação de consumo caracterizada – Inversão do ônus da prova – Ré que não provou que as transações não reconhecidas pelo autor foram realizadas por culpa exclusiva deste ou de terceiro – Possibilidade de clonagem do cartão, ou do sistema eletrônico ser destravado, possibilitando o uso do cartão sem a respectiva senha, que não podem ser desconsideradas – Falha no sistema de segurança da ré caracterizada – Inteligência dos arts. 6o, VIII, e 14, § 3o, II, do CDC – As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno – Orientação adotada pelo STJ em sede de recurso repetitivo – Art. 1.036 do NCPC – Súmula no 479 do STJ – Declaração de inexigibilidade dos débitos relativos às compras não reconhecidas pelo autor – III- Autor que, em decorrência do não pagamento das faturas do cartão de crédito, teve seu nome indevidamente negativado – O dano moral puro é passível de ser indenizado, não sendo necessário que seja provado prejuízo efetivo – Danos morais caracterizados, sendo devida indenização – IV- Sentença mantida – Sentença proferida e publicada quando já em vigor o NCPC – Honorários advocatícios majorados, com base no art. 85, §11, do NCPC, para 20% sobre o valor da condenação – Apelo improvido."